Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E ITENS DE HIGIENE. LIMITE PARA FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL OBSERVADO. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa aérea a pagar aos requerentes a quantia de R$ 13.511,80, a título de dano material e o montante de R$ 10.000,00, sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os requerentes, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 13.511,80, a título de ressarcimento material e da quantia de R$ 35.000,00 a título de danos morais. Informaram ter adquirido com a empresa aérea requerida passagens aéreas com origem em Brasília e destino para Lyon, com escala em Lisboa. Afirmaram que o voo estava marcado para o dia 6 de dezembro de 2022, às 18h05 e houve um atraso de 3 horas no trecho inicial, fazendo com que o trecho até seu destino passasse antes por Madri. Aduziram que chegando em seu destino (Lyon) as bagagens não chegaram, de modo que procuraram a companhia aérea responsável para registrar a reclamação, quando foram instruídos a registrarem em uma máquina de reclamações, o que foi feito. Sustentaram que chegaram a Lyon no dia 07/12/2022, sendo que a bagagem do primeiro requerido foi recebida em 15/12/2022 e a da segunda requerente somente foi restituída no dia de retorno ao Brasil, em 22/12/2022, com danos que até então não existiam. Em razão da não entrega das malas, foi necessária a aquisição de novas roupas, casacos e acessórios para esqui, além de itens de higiene pessoal. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para serem ressarcidos pelos prejuízos suportados, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 53926945 e 53926946). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53926951).
4. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea requerida afirmou que o voo inicial sofreu um atraso de 3 horas e 19 minutos, em razão da decolagem não ter sido autorizada devido ao fato de a tripulação ter atingido o limite máximo de horas que podia ficar embarcada, de acordo com a Lei 13.475 de 28 de agosto de 2017. Alegou que procedeu com toda assistência necessária, inclusive providenciado a realocação da parte Recorrida em novo voo no mesmo dia. Aduziu que as bagagens dos autores foram localizadas e devolvidas em apenas 1 e 2 dias após o seu desembarque, em total consonância com a resolução 400 da ANAC que prevê o prazo de 21 dias para entrega das malas eventualmente extraviadas. Defendeu ausência de danos materiais, uma vez que a bagagem da parte Recorrida foi entregue e todos os itens adquiridos começaram a integralizar o patrimônio da parte Recorrida, além das notas fiscais constarem com datas posteriores ao recebimento da bagagem. Impugnou os itens adquiridos, classificando-os como não essenciais para a sobrevivência. Sustentou que a Recorrida ficou apenas dois dias sem sua bagagem, de modo que não houve qualquer dano que venha ensejar ao pagamento de indenização por danos morais, na exata medida em que os fatos narrados na presente demanda não ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum fixado a título de danos morais, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quanto à reparação por dano material em razão da necessidade de adquirir itens de uso pessoal, da incidência de dano moral indenizável, do valor indenizatório arbitrado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento, em regra, as normas de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210). Nesse julgamento, o Supremo Tribunal estabeleceu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais, não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.
8. No caso em concreto, restou incontroverso o atraso no voo de 3 horas e 19 minuto e o extravio da bagagem dos requerentes (recibos de comunicação de irregularidade – IDs 53925807 e 53926913), conforme, inclusive, reconhecido pela recorrente. A controvérsia cinge-se quanto à data em que as bagagens foram entregues aos autores. Na hipótese, em razão da inversão do ônus da prova, cabia à recorrente trazer aos autos provas de sua versão, ou seja, que as bagagens dos autores foram localizadas e devolvidas em apenas 1 e 2 dias após o seu desembarque, o que não ocorreu, uma vez que, nos termos do destacado pela magistrada sentenciante: “não há nos autos nenhum documento assinado pelos autores dando recebimento das malas, juntando a ré apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente”. Acrescido a este fato, os recorridos juntaram aos autos e-mail do hotel em que estavam hospedados, datado de 13 de dezembro, o qual, conforme tradução, informa que, naquele local, não foi recebida a mala da primeira requerente (ID 53926931).
9. O fato dos itens adquiridos terem sido incorporados ao patrimônio dos autores, não implica em ausência de prejuízo, pois a aquisição se deu em caráter emergencial, configurando despesa inesperada e desnecessária se a bagagem tivesse sido entregue aos requerentes quando chegaram ao destino. Em que pese a devolução da bagagem pela recorrida, por prazo inferior ao previsto na Convenção de Montreal e no artigo 32, § 2o, inciso II da Resolução 400 da ANAC, que é de vinte um dias, a jurisprudência tem reconhecido o direito ao dano material, relativo aos gastos com compras de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que o passageiro esteve privado de todos os seus pertences.
10. No que concerne aos danos materiais, verifica-se nos autos que foram anexados (IDs 53926917) 16 (dezesseis) comprovantes dos itens adquiridos e necessários para a estadia no local. Portanto, estes devem ser considerados para a aferição valorativa do dano material, tal qual constante na sentença recorrida. Não tendo a ré impugnado o parâmetro de conversão e sendo oriundo do Banco Central do Brasil, este deve ser utilizado e, considerando a data em que foram efetuadas as compras, correto o dano material arbitrado na origem, que observa a limitação da indenização preconizada pela Convenção de Montreal, considerando o extravio da bagagens de ambos os passageiros.
11. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. Logo, seja em razão do extravio da bagagem ou do atraso do voo resta caracteriza a falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, cuja responsabilidade é atribuída com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O extravio dos bens dos autores, fundamentais para sua estadia no país estrangeiro e no período de lazer da viagem, ainda que temporário, ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhes angústia e transtorno, o que configura fundamento legítimo para indenização pelos danos sofridos.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na íntegra.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.